Tribunal: STF
Processo: RE 1455096
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental em recurso extraordinário contra decisão que negou seguimento a recurso (eDOC 7).



    Em suas razões, sustenta-se que a hipótese dos autos não se trata de ofensa reflexa, mas de violação à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica (arts. 5º, XXXVI; e 60, IX, § 4º, da CF).



    Alega-se que o acórdão rescindendo, datado de 11.12.2018, foi proferido em momento posterior à fixação da tese do tema 69 pelo Supremo Tribunal Federal em 15.3.2017, em perfeita consonância com o posicionamento firmado. 



    Afirma-se que, após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, o STF modulou os efeitos da decisão proferida no referido tema, estabelecendo que a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS teria efeitos prospectivos, a partir de 15 de março de 2017. Aduz-se que, assim, o acórdão rescindendo produziu coisa julgada imutável, nos termos da jurisprudência pacífica do STF, de modo que a mera alteração na limitação temporal deve ser aplicada apenas aos processos em tramitação. 



    Assevera-se a limitação temporal para ações ajuizadas após 15.3.2017, mas não com trânsito em julgado anterior a essa data. Indica-se que, além de a modulação dos efeitos do Tema 69 do STF não albergar as causas transitadas em julgados antes do dia 13.5.2021, também vedou-se a cobrança do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS a qualquer tempo pela União, mesmo antes de 15.3.2017. 



    Argumenta-se o direito dos contribuintes à repetição/compensação tributária nos casos já transitados em julgado. Aponta-se que, mesmo na hipótese de haver uma mudança de entendimento por parte do Supremo Tribunal Federal, não seria cabível uma ação rescisória, conforme entendimento firmado na Súmula 343 desta Suprema Corte, segundo o qual “não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”.



    Aponta-se a aplicação da Súmula 343 do STF ao caso, uma vez que não havia jurisprudência firmada acerca da modulação dos efeitos à época da prolação da decisão rescindenda, não sendo cabível a ação rescisória.



    Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões, conforme documento constante no eDOC 53.



    É o relatório.



    Decido.



    Não obstante as alegações da parte, verifico que, posteriormente, a matéria dos autos foi submetida à sistemática da repercussão geral, tendo como processo-paradigma o RE-RG 1.489.562 (tema 1.338 ).



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada (eDOC 47), julgo prejudicado o agravo regimental (eDOC 49) e determino a remessa dos autos ao tribunal de origem para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente